Tribunal: TJES
Processo: 5014486-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Penhora / Depósito/ Avaliação; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014486-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDENIR FORTUNA e outros

AGRAVADO: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014486-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTES
:

CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA

EMBARGADOS
: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e GERALDO SIMADON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes de forma a manter na lide originária o autor Antonio Aldo Fortuna.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, notadamente acerca dos argumentos para desconstituir a determinação de penhora de cinquenta por cento do café a qual o embargado supostamente tem direito.

Contrarrazões no id. 9325037 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014486-03.2023.8.08.0000

EMBARGANTES
:

CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA

EMBARGADOS
: ALEXANDRA GALVAO ALVES ZUCOLOTTO e GERALDO SIMADON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLAUDENIR FORTUNA e ANTONIO ALDO FORTUNA
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos embargantes de forma a manter na lide originária o autor Antonio Aldo Fortuna.

Aduz a parte recorrente, em síntese, que a decisão colegiada é omissa, notadamente acerca dos argumentos para desconstituir a determinação de penhora de cinquenta por cento do café a qual o embargado supostamente tem direito.

Contrarrazões no id. 9325037 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, este Colegiado, por unanimidade de votos, entendeu por dar parcial provimento ao recurso, tão somente para fins de manter o autor Antonio Aldo Fortuna na lide originária.

De forma diversa, acerca do ponto alegadamente omisso, entendeu este Colegiado que
“
que a decisão recorrida, ao determinar a penhora de parte da produção de café da área objeto da parceria agrícola visa a satisfação do crédito exequendo, notadamente ante o contrato de parceria agrícola firmado entre os litigantes (id. 21295194 dos autos de origem).
“

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.